Tribunal: TJPA
Processo: 0001471-33.2014.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001471-33.2014.8.14.0022
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA (Vara Única)
APELANTE: JOSÉ JÚNIOR FERREIRA LIMA (Adv. Ana Cláudia da Silva Cabral- Defensora Pública)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NORMA COMPLEMENTADORA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. DECRETO Nº 9.847/2019. ARMAS DE ALMA LISA DE CALIBRE 12 É DE USO PERMITIDO. DELITO TIPIFICADO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE. DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CRIME DE ARMA DE USO PERMITIDO. POSSIBILIDADE.
1. O delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido ou restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. impositiva a desclassificação do delito do art. 16,
Caput,
para o tipificado no art. 12, ambos da Lei nº 10.826/2003, diante da modificação da norma complementadora, favorável ao recorrente, que alterou as armas de uso restrito para o permitido, bem como a aferição dos calibres das armas de fogo.
3. viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao apelante, devendo a pena base ser redimensionada para seu patamar mínimo, ou seja, 01 (um) ano de detenção.
4.
No caso em tela, uma vez que a pena aplicada é inferior a dois anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. Verifico, portanto, que, desde a prolação da sentença condenatória até o efetivo julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição. Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO, PREVISTO NO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03, REDIMENSIONANDO A PENA PARA 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 do mês agosto de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ JÚNIOR FERREIRA LIMA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou à pena de
04 (anos) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
pelo tipo do art. 16 da Lei 10.826/03, em regime inicial fechado.

Narra a exordial acusatória que:
(...) Segundo consta do incluso IPL, na data de 01.04.2014, por volta de 17h00, a polícia militar recebeu denúncia anônima de que em uma casa localizada na rua Catarina Araújo, nº 18, 03 (três) indivíduos estavam reunidos e se preparavam para saírem as ruas e praticarem assaltos.
De posse da informação a guarnição militar foi até o local, e lá chegando conseguiu deter o acusado e com este uma arma, tipo revólver, de fabricação caseira, calibre 12, municiada com um cartucho intactos.
Junto ao indiciado estava o menor JUNIOR DA COSTA PORTILHO, conhecido por ¿corujito¿, com o qual foi encontrada uma arma de fogo calibre 32, municiada com dois (02) cartuchos intactos.
As armas e as munições foram apreendidas e encaminhadas à perícia fls. s/nº (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 16,
Caput
, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de uso restrito).

Após regular instrução, o magistrado julgou procedente a acusação, condenando o indigitado nas sanções ao norte delineadas, em decisão datada de 13/01/2016.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fl. 81) com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP, requerendo vistas para apresentação de suas razões.

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência de provas para uma condenação.

Alternativamente, requer a reforma da sentença condenatória, com o fito de desclassificar o delito para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2006.

Não sendo esse o entendimento, requer seja fixada a pena-base em seu patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 104/109), o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Os autos foram encaminhados a este Tribunal e distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que na data de 25/07/2017, determinei sua remessa ao Ministério Público, para parecer (fl. 117).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo apenas para que a pena base seja fixada em seu mínimo legal.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Nas razões do recurso, a defesa pleiteia pela reforma da sentença condenatória, com o fito de dar aos fatos tratados a definição jurídica do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, Requer a absolvição do recorrente, por restar comprovado a existência das excludentes de ilicitude e do erro de proibição e por não restar comprovada a culpabilidade do apelante na instrução processual e pela extinção da punibilidade pela a
bolitio criminis
.

Passo a analisar cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

A defesa sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada com fito de absolver o recorrente, ante a ausência de provas para uma condenação.

Sem razão o recorrente, conforme passo a analisar.

A materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de uso permitido foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante constante no inquérito policial (fls. 03/06 do IP), auto de apresentação e apreensão (fl. 10 do IP) e pelo
Laudo de Exame de Arma de Fogo
(fl. 67), o qual concluiu que a arma de fogo de fabricação artesanal, tipo Espingarda, retrocarga, armação inteiriça em madeira, medindo 478,0 mm de comprimento, estava apta para efetuar disparos e apresenta potencialidade ofensiva.

Além disso, a
materialidade
e a
autoria
também foram comprovadas pelas provas orais juntadas aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares José de Arimatéia Santos e Uelton Sena Rodrigues responsáveis pela prisão em flagrante, que tanto em sede policial (fl. 04/05), como em juízo (mídia gravada à fl. 32), confirmaram que o recorrente foi encontrado com a arma de uso restrito.

Da leitura das provas colacionadas aos autos, percebe-se que se mostra incontestável que, no momento da prisão em flagrante do acusado, foram encontradas duas armas de fogo, quais sejam: arma de fogo de fabricação artesanal, tipo Espingarda, retrocarga, armação inteiriça em madeira, medindo 478,0 mm de comprimento que estava em poder do recorrente; assim como um revólver, calibre 38, marca Smith&Wesson, número de série 561633, o qual estava em poder de um menor de idade, isso tudo, na residência do apelante.

Ressalto que o tipo penal do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, conforme já asseverou o Superior Tribunal de justiça, constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa, bem como da comprovação de proficiência da arma por intermédio de perícia.

Portanto, independentemente de a arma estar desmuniciada, danificada ou desmontada, o porte de arma de uso restrito ou permitido enquadra-se no preceptivo descrito no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, os delitos de porte de armas e munição de uso permitido ou restrito, tipificados nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva, sendo inaplicável o princípio da insignificância independentemente da quantidade apreendida (AgRg no REsp n. 1.682.315/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/11/2017).
(HC 446.679/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019).

Portanto, à luz de tais precedentes, insustentável a tese da defesa, visto que não há se falar em absolvição por ausência de provas, pois trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, no qual o que se penaliza é comportamento, e não a consequência real dele advinda.
2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003.

Com relação à classificação delitiva, impositiva a desclassificação do crime capitulado no art. 16,
caput
, para o tipificado no art. 12, ambos da Lei nº 10.826/03. Isso porque, segundo consta do laudo pericial da fl. 67, se trata de ¿
arma de fogo de fabricação artesanal tipo espingarda, retrocarga, armação inteiriça em madeira, pintada de preto, cano em metal, fixo por pino metálico, de alma lisa, medindo 478,0 mm de comprimento, compatível com calibre 12, sistema de disparo composto por três peças metálicas, na função cão e percursor, articulado por mola e gatilho
¿.

Na data do fato, a norma regulamentadora dos produtos controlados (Decreto nº 3.665/2000, VI), classificava como de uso restrito as armas de fogo de alma lisa,
in verbis
:
Art. 16. São de usos restrito:
(...)
VI. armas de fogo de alma lisa de calibre 12 ou maior com comprimento de cano menor que vinte e quatro polegadas ou seiscentos e dez milímetros.

No entanto, com o advento do Decreto nº 9.847/2019, que trouxe nova complementação à Lei de Armas, passou-se a considerar de uso permitido as armas de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética inferior a mil e duzentos libras-pé ou mil seiscentos e vinte Joules (art. 2º, inciso I). Além disso, foi determinado que o Comando do Exército estabelecesse os parâmetros de aferição e listagem dos calibres nominais, bem como a classificação das armas de fogo e das munições quanto ao uso permitido ou restrito (art. 2º, § 2º).

Pois bem, a arma Pump 3.0, cano 24, espingarda calibre 12 de alto poder de fogo e efeito intimidatório, relacionada pelo Exército Brasileiro como de uso permitido, após o advento do referido Decreto, é similar a arma apreendida em poder do recorrente, uma vez que esta é de fabricação artesanal, sabendo-se apenas que tal arma é compatível com o calibre 12.

Desta forma, em atenção ao disposto no art. 5º, inc. XL, da CF, bem como no art. 2º, parágrafo único, do CP, é de rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, devendo ser desclassificada a conduta imputada ao réu para o delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
(...)
O Decreto nº 9.847/2019, em consonância com a Portaria do Exército nº 1.222, alterou a classificação das armas, tornando de uso permitido armas que antes eram de uso restrito, ampliando, assim, o rol de armas de fogo permitidas. Norma complementadora mais benéfica. Desclassificação da conduta imputada ao apelante para a prevista no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.
Condenação mantida. Pena alterada. Apelo parcialmente provido. Unânime. (Apelação Criminal, Nº 70081654584, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em: 17-10-2019).
3.
DA DOSIMETRIA DA PENA.

Compulsando os autos, especialmente em ralação à dosimetria da pena aplicada em desfavor do apelante, verifico que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente duas circunstâncias judicial, quais sejam: a conduta social e as circunstâncias do crime.

Como se vê, assiste razão, ao apelante, na medida em que o magistrado valorou negativamente a
conduta social
, sem a presença de um estudo social em relação ao apelante, não há elementos para avaliar, devendo tal circunstância ser favorável ao recorrente. Ademais, o magistrado levou em conta a declaração da testemunha Uelton em juízo, pois o apelante lhe tinha confidenciado que que era envolvido em ¿guerra de gangues¿.

Relativamente às
circunstâncias do crime
, o magistrado de primeiro grau negativou referida circunstâncias, sob o fundamento de que existe indício de que o apelante iria praticar outros crimes. Ora, tal fundamento utilizado pelo juízo
a quo
, fere o princípio da presunção da inocência, não sendo, portanto, uma fundamentação apta para exasperar a pena base em desfavor do recorrente,

Diante disso,
fixo a pena base em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal
.

Na segunda fase, não visualizo nenhuma atenuante e nem agravante.

Na terceira fase, não vislumbro causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano de detenção

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime aberto,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do Código Penal.

Verifico a impossibilidade de substituição da pena de detenção imputada ao réu por restritivas de direito, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 44. Do Código Penal.

Agora, com a desclassificação do crime e com a pena redimensionada, resta imperiosa a verificação quanto a necessidade de ocorrência da prescrição a atingir a pretensão punitiva estatal, nesse palio, verifico que, após os reparos que cabiam, o apelante restou condenado pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A sentença condenatória foi prolatada em
13/01/2016
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena aplicada não excede a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inciso V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que,
desde a prolação da sentença condenatória até os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Por todo o exposto, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para desclassificar o crime de posse de arma de uso restrito para o delito de posse de arma de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, redimensionando a pena para 01 (um) ano de detenção e de ofício, declarar a extinção do processo pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM